Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-42.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008427-42.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ESTER DE LIMA - CPF: 148.805.471-15 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1008427-42.2021.8.11.0004
- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):
Maria Ester de Lima

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

DESCONTOS INDEVIDOS DE APOSENTADORIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa Recorrente pleiteou a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido, bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais de R$
3.135,20, (três mil e cento e trinta e cindo reais e vinte centavos)
em decorrência de descontos indevidos no contracheque da parte consumidora, em razão de parcela de empréstimo nunca contratado.

2.

No presente caso, a parte autora, informou ter sofrido desde fevereiro de 2020, descontos indevidos de sua aposentadoria, referentes a um empréstimo consignado não realizado junto à instituição Recorrente.

3.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.

4.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Assim, falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

5.

A respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO de modo que indefiro a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais de R$
3.135,20, (três mil e cento e trinta e cindo reais e vinte centavos)
, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido
.

8.

Condeno a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022